Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-11.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005453-11.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO YOSHIO AOKI - CPF: 067.376.648-90 (APELADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL - CNPJ: 14.069.761/0001-04 (APELANTE), MARCELA DIAS BONFIM - CPF: 107.996.326-00 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA ALVES - CPF: 996.682.386-72 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELANTE), FERNANDO ROCHA SARUBI - CPF: 992.698.136-49 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– PROTEÇÃO VEICULAR –
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– AFASTADA
– RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM O MONTANTE DA FRANQUIA – POSSIBILIDADE – COBERTURA COM AS DESPESAS COM GUINCHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
ão há falar em
nulidade
por
negativa de prestação

jurisdicional
, haja vista que a sentença recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação, aqui apelante, produzir provas visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto
agravamento
intencional do
risco
pelo segurado, o que não ocorreu.

Constatada a previsão contratual, deve-se proceder ao abatimento da
franquia
do valor total da indenização securitária contratada.

Não havendo previsão contratual expressa, não há que se cogitar de ressarcimento de valores relativos à remoção do veículo (guincho).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005453-11.2016.8.11.0003

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL

APELADO:

FÁBIO YOSHIO AOKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
FÁBIO YOSHIO AOKI
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$80.651,00 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e um reais) a título de indenização securitária contratada, bem como o valor de R$11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais) com os gastos despendidos com a remoção do veículo, com correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da citação, e juros de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante aponta nulidade de sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que não foram analisados todos os fatos alegados.

No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar, porque o acidente, objeto da lide, foi causado por culpa exclusiva do motorista que conduzia o veículo de propriedade do apelado.

De modo subsidiário, pede que seja descontado o valor da franquia da condenação imposta, bem como afastada a parcela relativa ao ressarcimento pela remoção do veículo, redistribuindo o ônus sucumbencial (Id 160261819).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido no Id 160261822

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De pronto, convém destacar que n
ão há falar em
nulidade
por
negativa de prestação

jurisdicional
, haja vista que a sentença recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.

Superada esta questão, c
inge-se a controvérsia recursal em atestar o acerto, ou não, da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar a requerida ao pagamento de R$80.651,00 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e um reais) a título de indenização securitária contratada, bem como o valor de R$11.320,00 (onze mil trezentos e vinte reais) com os gastos despendidos com a remoção do veículo sinistrado.

Pois bem.
A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular
a
os seus associados passa a ter a qualidade de fornecedor conceituada no artigo 3o, §2o do CDC, porquanto, presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária.

Outrossim, o associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo.

Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica.

Infere-se dos autos que as partes firmaram um contrato de
seguro
referente ao veículo
TRA/C TRATOR, marca/modelo M. BENZ/LS 1935, placa JZH-7880, ano/mod. 1997/1997, cor BRANCA, chassi 9BM388054VB116126
, o qual envolveu-se em um acidente de trânsito ocorrido em 09/04/2014.

A apelante negou arcar com o conserto do veículo ou a indenizar o apelado, sob a justificativa de que a causa do acidente foi caracterizada pelo
agravamento
intencional do apelado, o que autoriza a exclusão da cobertura nos termos do artigo
768
do
Código Civil
.

Todavia, sabe-se que para ocorrer tal
exclusão, exige-se a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o
agravamento
do
risco
, o que no presente caso, não foi demonstrado pela apelante.

É que, embora o laudo pericial acostado no Id
160261704 ateste que o condutor
do veículo tenha agido de forma imprudente ao realizar uma manobra irregular, não há provas indene de dúvida de que sua conduta contribuiu intencionalmente para o
agravamento
do
risco
do objeto contratual, pelo que não há falar em perda do direito à indenização securitária.

Por outro lado, a apelante discorre sobre a necessidade de abatimento da
franquia
no valor total da indenização securitária. Neste ponto, razão lhe assiste.

É certo que o contrato firmado prevê, especificamente que o valor a ser liquidado poderá ser deduzido a
franquia
,
in verbis
:

“
CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA

2. Caso o veículo cadastrado na Proteção de Veículos a Diesel sofra um acidente,
o

Associado deverá arcar com o valor equivalente a 3% (Três por cento) do valor total

do Veículo danificado, de acordo com a tabela FIPE, a título de CONTRIBUIÇÃO

OBRIGATÓRIA, respeitando-se o limite mínimo de R$1.500,00 (hum mil e

quinhentos reais)
, além de sua quota parte devida mensalmente.”

Nesse sentido, uma vez prevista tal cláusula, deve-se proceder ao abatimento da
franquia
do valor total da indenização securitária contratada.

Nesse sentido.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE SEGURO OU
PROTEÇÃO VEICULAR - RELAÇÃO CONSUMERISTA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO NÃO COMPROVADA
DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO OCORRÊNCIA MERO ABORRECIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3o, § 2o do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária. 2. O associado que adere às cláusulas contratuais unilateralmente estabelecidas pela associação enquadra-se no conceito de destinatário final do serviço prestado, caracterizando a existência da relação de consumo. 3. Ainda que organizada sem finalidade lucrativa, quando a associação exerce atividade no mercado de consumo, a título oneroso, ela se submete às normas de proteção aos consumidores independentemente da sua natureza jurídica. 4. Comprovado o fato constitutivo do direito alegado na inicial, ou seja, que o veículo segurado sofreu danos que estão cobertos pelo contrato, competia à associação apelante produzir provas que ratificassem as conclusões expostas no laudo particular e vistoria por ela elaborado visando a demonstração do fato impeditivo alegado na contestação (CPC, art. 373, II), referente ao suposto agravamento intencional do risco pelo segurado, o que não ocorreu. 5. É prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a exclusão da cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil exige a comprovação de que o segurado, mediante dolo ou culpa grave, tenha concorrido diretamente para o agravamento do risco, o que não se verifica neste caso.
6. Havendo expressa previsão contratual de pagamento da cota de participação do associado (franquia), impõe-se a compensação de tal montante do valor da indenização imposta à associação.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo esta regra excepcionada apenas quando verificadas circunstâncias que se sobrepõem ao mero dissabor e aborrecimento causados pelo descumprimento da obrigação, o que não foi comprovado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 03 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR”
(TJ-ES - AC: 00156939020148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Na mesma linha de raciocínio, não havendo previsão contratual expressa, não há que se cogitar de ressarcimento de valores relativos à remoção do veículo (guincho).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
para que seja abatido o valor da
franquia
do montante referente à indenização securitária contratada, bem como afastar a condenação do valor relativo à remoção do veículo (guincho).

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor-apelado e 30% (trinta por cento) para a associação-apelante, conforme o valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023